Tribunal: STF
Processo: RE 96398
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-22
Data de publicação: 1985-02-22

Ementa:
-  Funcionalismo.  Plano  de   Classificação   de   Cargos.
Interpretação de  normas  ordinarias  sem  conotação  constitucional.
Reclassificação de cargos, posterior a aposentadoria,  não  aproveita
ao servidor aposentado (Súmula n. 38).
          Recurso extraordinário não conhecido.